Tribunal: STF
Processo: ARE 1381065
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 15, Vol. 15):



    “APELAÇÕES CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO DAS ENCOSTAS DO RESERVATÓRIO DA UHE SÉRGIO MOTTA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNÍCÍPIO DE PANORAMA/SP. REALIZAÇÃO DE DUAS PERÍCIAS TÉCNICAS. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CONSTATADA, EM ELEVADA EXTENSÃO. OMISSÃO DA CESP CONFIGURADA. A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DETÉM STATUS CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA: TEORIA DO RISCO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECUPERAÇÃO DAS ENCOSTAS DO PERÍMETRO URBANO DE PANORAMA/SP. PRETENDIDA REVERSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO MUNICÍPIO AFASTADA. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADEQUADA À SINGULARIDADE DO CASO À LUZ DAS PROVAS RECOLHIDAS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE REPRESENTA INOVAÇÃO RECURSAL, E DESPROVIDO NO MAIS. APELO DA RÉ CESP PROVIDO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. 



    1. Ação civil pública ajuizada no ano de 2004, objetivando a responsabilização por dano ambiental nas encostas marginais do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta - ou Usina Hidrelétrica Porto Primavera - no Rio Paraná, administrada pela Companhia Energética de São Paulo (CESP), especificamente no perímetro urbano de Panorama/SP. 



    2. Prova técnica (duas perícias: uma no ano de 2005, feita pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e outra em 2010, pelo IBAMA) demonstrando de modo inarredável a ampla degradação ambiental, decorrente da construção do reservatório da hidrelétrica que provocou: o encobrimento de áreas anteriormente secas; a desestabilização das encostas onde o solo e as rochas são pouco coesivos; o aumento do nível do lençol freático existente no entorno; o solapamento das margens, causado pelo embate das águas (ondas) nos taludes. Prova pericial reveladora de que as águas pluviais sem o correto direcionamento ocasionaram ravinamentos e voçorocas na região; relatório do IBAMA especificando as áreas de encosta comprometidas pela formação do lago e as ações necessárias a tentar contornar o problema.



     3. Omissão da CESP configurada. A documentação colacionada aos autos não deixa dúvida de as ações da CESP, ao longo de muitos anos, foram insuficientes para evitar graves danos ambientais; material fotográfico anexado aos autos que facilmente evidencia o estrago nas encostas marginais do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, administrada pela empresa ré. 



    4. A proteção ao meio ambiente detém status constitucional, em face do disposto no artigo 225 da Constituição Federal, que recepcionou a legislação ambiental ordinária existente, destacando-se a Lei n° 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. 



    5. O agente causador do dano ambiental deve reparar ou indenizar os prejuízos sucedidos independentemente de culpa, conforme consignado nos artigos 4°, VII, c/c 14, §1 0, da Lei n° 6.938/81. Para tanto, aplica-se a Teoria do Risco Integral, lastreada na responsabilidade objetiva e que não admite a invocação de qualquer excludente, bastando para fazer surdir o dever de indenizar ou reparar, a comprovação de ação ou omissão do agente, a ocorrência do dano e o nexo causal, sendo dispensável indagar a respeito da licitude da atividade originariamente desenvolvida. 



    6. Mantida a sentença em desfavor da CESP, que deferiu a liminar, determinando a proteção das encostas no perímetro urbano do município de Panorama/SP e condenou a empresa na obrigação de fazer (construção de gabião e proteção das encostas no perímetro urbano do município de Panorama/SP) e de indenizar os prejuízos já causados, no montante de R$ 1.000.000,00.



     7. Montante da indenização adequadamente eleito na espécie: há que se atentar para a extensão do dano ambiental, que é grande, inclusive desvelado pelo acervo fotográfico que se encontra nos autos e pelas considerações postas na perícia e na vistoria de local. A sentença adequa-se ao entendimento de que o dever de indenizar não pode ser banalizado a ponto de se tornar mais uma previsão no cálculo dos custos da operação empresarial, pois o agente do dano precisa ser dissuadido de reincidir em eventos da mesma índole e nada mais convincente, para isso, do que a repercussão patrimonial da conduta lesiva em desfavor de quem a comete. Precedentes desta Sexta Turma: SEXTA TURMA, AC 0202534-81.1990.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 27/11/2014, e-DJF3 05/12/2014; AC 0002051-49.2001.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/05/2014, 16/05/2014; AC 0201612- 64.1995.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 17/11/2011, 24/11/2011; APELREEX 0200640-26.1997.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 27/10/2011, e-DJF3 10/11/2011. 



    8. O pleito do MUNICÍPIO DE PANORAMA/SP, pela condenação da CESP à proteção da encosta na totalidade dos pontos indicados pela perícia, que inclui outras áreas do reservatório, é despropositado pois escapa dos limites em que a lide foi proposta, nos termos do artigo 128 do Código de Processo Civil; trata-se de inovação posta em sede recursal e por isso sequer merece conhecimento (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC 0712582- 55.1998.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015 -- AC 0020482-85.1997.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015 -- AC 0034628-54.2009.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 12/02/2015, eDJF3 Judicial 1 DATA:25/02/2015). 



    9. Improcede o pedido do autor de reversão da indenização aos cofres municipais. A sentença corretamente favoreceu o Fundo de Recuperação dos Bens Lesados, nos termos da Lei n° 7.347/85 (art. 13) e/c Decreto n° 92.302196, por se tratar de dano ao meio ambiente, de natureza difusa, suportado por toda a coletividade. Nesse sentido: TJ-MS, APL: 08275350420138120001 MS 0827535-04.2013.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 20/03/2014, 5' Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2014 10. Honorários advocatícios cancelados (simetria entre as partes, à luz do art. 18 da Lei n° 7.347/85).”



    Opostos embargos de declaração (fl. 18, Vol. 16), foram rejeitados (Vol. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP alega violação aos arts. 2º e 225, §1º, IV, e § 2º, da Constituição Federal, argumentando que:



     (a) “ao contrário do alegado pelos vv. acórdãos, houve sim invasão a discricionariedade técnica do IBAMA, pois somente este órgão possui competência técnica e legal para análise, aprovação e definição dos programas ambientais, ou seja, a definição do modo, tempo e lugar” (fl. 12, Vol. 19);



    (b) o acórdão recorrido se afastou do comando constitucional ao condenar a Recorrente à obrigação de fazer consistente em proceder à proteção das áreas críticas apontadas na perícia através de gabiões nas margens do rio Paraná no Município de Panorama e a indenizar o município de Panorama pelos danos ambientais pela erosão das encostas, quando o Poder Público (órgão ambiental licenciador) dentro de sua discricionariedade técnica estabeleceu o modo, lugar e tempo em relação aos impactos das encostas” (fl. 11, Vol. 19);



    (c) “se o Poder Público, por meio da Licença de Operação n° 121/00, de 1° de dezembro de 2001, determinou que fosse continuado o monitoramento da estabilidade das encostas marginais para cota 257 m, conforme comprovam os documentos anexos, não resta nenhuma dúvida de que os vv acórdãos contrariaram e negaram vigência aos textos constitucionais no sentido de implicar que o suposto controle de legalidade pretendido pelos acórdãos nada mais implicou que ingerência descabida no IBAMA, adentrando-se em seu mérito administrativo” (fl. 11, Vol. 19); 



    (d) “o IBAMA, órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA ao qual cabe licenciar a UHE, Eng. Sérgio Motta, realizou análise profunda e tecnicamente irrepreensível do EIA/RIMA apresentado pela Recorrente, determinando o programa correspondente ao impacto sobre as encostas, aprovando o projeto sob concepção segundo a qual se atingiu o almejado equilíbrio, o que demonstra ser totalmente impertinente o os vv. Acórdãos” (fl. 12, Vol. 19);



    (e) “somente a Administração detém o poder-dever de exigir no licenciamento ambiental as medidas adequadas para reparação, mitigação e compensação dos impactos de determinado empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente de acordo com o artigo 225 da CF, jamais abrindo, ensejo ao Poder Judiciário, em razão da discricionariedade técnica da autoridade ou da conveniência do projeto apresentado” (fl. 12, Vol. 19);



    (f) “a licença de operação expedida pelo IBAMA está perfeitamente em consonância com a legislação acerca da matéria, não cabendo ao Poder Judiciário impor obrigação de fazer consistente na implantação de obras de proteção de encostas e indenizações pecuniárias, em total afronta a decisão administrativa do Poder Público” (fl. 12, Vol. 19); e



    (g) “se o órgão ambiental competente, dentro de sua discricionariedade técnica, decidiu aguardar os resultados práticos do Pad e a aprovação do PACUERA, os vv. acórdãos deveriam considerar referidas deliberações, que sempre foi pautado em respeito aos princípios ambientais a fim de que fosse assegurado a regularização hidrológica, o controle da erosão, do assoreamento e da contaminação dos recursos hídricos, a conservação de espécies vegetais e animais, bem como a manutenção da diversidade genética e a recuperação dos nichos ecológicos” (fl. 13, Vol. 19).



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 24), o Tribunal a quo negou seguimento ao RE aplicando a orientação inserta na Súmula 279 do STF.



    No Agravo (Vol. 26), a parte defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o MUNICÍPIO DE PANORAMA ajuizou Ação Civil Pública visando à condenação da COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP na obrigação de fazer, consistente na construção de gabiões e proteção de encostas no perímetro urbano do Município de Panorama, bem como, na obrigação de dar, consistente em indenização de R$ 1.000.000,00 pelos prejuízos já causados, tudo nos termos expostos na presente exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500.000,00.



    O Juízo singular julgou procedente a ação para condenar a parte ré na obrigação de fazer acima postulada, bem como no pagamento da importância de R$ 1.000.000,00, a título de indenização pelos prejuízos já causados, a ser revertida ao Fundo de Recuperação dos Bens lesados, nos termos da Lei n° 7.347/85 c/c Decreto n° 92.302/96, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) (fl. 6, Vol. 8).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação da CESP aos seguintes argumentos (fl. 9, Vol. 7):



    “Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ajuizada no ano de 2004, objetivando a responsabilização por dano ambiental nas encostas marginais do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta - ou Usina Hidrelétrica Porto Primavera - no Rio Paraná, especificamente no perímetro urbano do município de Panorama/SP. 



    A fim de dirimir as questões postas, determinou-se a realização de perícia, a cargo da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (fls. 289/312). 



    Consoante o Laudo Pericial de Avaliação Ambiental (ETDR/69/2005), datado de 7/7/2005, o tipo de solo presente nas encostas favorece o processo erosivo, pois não suporta o embate das ondas provocadas pelas oscilações eólicas na superfície das águas represadas. Num período de 4 anos de operação do reservatório na cota de 257 metros, estima-se que as encostas sofreram recuo de 15 a 20 metros (fls. 289/312). 



    Em 15/4/2010, após o IBAMA ter sido reincluído na lide na qualidade de assistente litisconsorcial do MUNICÍPIO DE PANORAMA/SP, ocorreu uma audiência de tentativa de conciliação, onde foi determinada a realização de vistoria técnica pela autarquia federal (fls. 804, 817/819). 



    A vistoria técnica aconteceu entre 14 e 17/6/2010. De acordo com o relatório, a construção do reservatório da hidrelétrica provocou o encobrimento de áreas anteriormente secas; a desestabilização das encostas onde o solo e as rochas são pouco coesivos; o aumento do nível do lençol freático existente no entorno; o solapamento das margens, causado pelo embate das águas (ondas) nos taludes. Embora o monitoramento das encostas indicasse a diminuição da velocidade de recuo e a tendência de estabilização de muitos taludes, o relatório sugeriu a implantação de estruturas nos pontos mais críticos, ou seja, em área urbana ou com mata ciliar altamente suscetível à erosão ou onde a velocidade do recuo não esteja diminuindo conforme a média esperada no período. De outro lado, o relatório observou que as águas pluviais sem o correto direcionamento ocasionaram ravinamentos e voçorocas na região (fls. 879/900).



    (…)



    As ações previstas incluem o monitoramento dos recuos, o disciplinamento das águas pluviais, medidas de conservação do solo e recuperação da mata ciliar, a adequação do uso e ocupação do solo; a verificação e manutenção das proteções das margens existentes; a implantação de estruturas de proteção das margens (fls. 879/900). 



    O relatório fotográfico da vistoria é bastante esclarecedor, pois demonstra - dentre outros fatos - os pontos de erosão somente por ação de ondas ou associada à erosão pluvial; o solapamento das margens também por ação de ondas; o solapamento dos taludes com formação de praias; os sulcos nos taludes; a existência ou não de mata ciliar e suas alterações (fls. 879/900). 



    Após o exame da vasta documentação colacionada aos autos, não se duvida que a CESP, ao longo de todos esses anos, venha monitorando a região e realizando intervenções para a contenção dos desmoronamentos. Entretanto, o que sobressai é a absoluta insuficiência do que se fez ou está sendo feito, pois qualquer um que examine o material fotográfico anexado, facilmente verifica o estrago nas encostas marginais do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, administrada pela empresa ré. 



    Em outras palavras, no caso dos autos resta patente que a CESP - na qualidade de responsável pelo empreendimento e na parcela em que deveria intervir - foi omissa, ao permitir que as encostas sofressem tamanho nível de degradação.



     Nesse ensejo, insta recordar que a proteção ao meio ambiente detém status constitucional, em face do disposto no artigo 225 da Constituição Federal, sujeitando os agentes infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções civis, penais e administrativas, as quais podem ser aplicadas de forma cumulativa, em face da independência das instâncias. Confira-se:



    (...) 



    Essa disposição constitucional recepcionou a proteção anteriormente existente na esfera da legislação ordinária, destacando-se a Lei n° 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente e suas posteriores alterações, ressaltando-se, ainda, a recente edição do Novo Código Florestal - Lei no 12.651/2012. 



    (…)



    Da Lei n° 6.938/81 infere-se a abrangência do conceito de poluição e agente poluidor, para fins da tutela ambiental: 



    (…)



    Saliente-se, ademais, que recai sobre a tutela ambiental a responsabilidade objetiva, conforme consignado nos artigos 4 9, VII, c/c 14, §1°, ambos da referida Lei n° 6.938/81: 



    (…)



    Deste comando legal advém a obrigatoriedade do agente causador do dano ambiental reparar ou indenizar pelos prejuízos sucedidos independentemente de culpa. Para tanto, aplica-se a Teoria do Risco Integral, lastreada na responsabilidade objetiva e que não admite à evocação de qualquer excludente, bastando à comprovação de ação ou omissão do poluidor, a ocorrência do dano e do nexo causal, sendo dispensável indagar a respeito da licitude da atividade originariamente desenvolvida. 



    (…)



    Assim, não obstante toda a argumentação da CESP nas suas razões de APELAÇÃO, a sentença não merece qualquer reparo em relação ao deferimento da liminar (proteção das encostas no perímetro urbano do município de Panorama/SP) e na condenação a obrigação de fazer (construção de gabião e proteção das encostas no perímetro urbano do município de Panorama/SP, observando-se as orientações contidas no relatório de vistoria do IBAMA de fls. 879/900 ou 1108/1118, que forem compatíveis com o comando judicial e de acordo com os limites nele traçados) e de indenizar os prejuízos já causados (fls. 1121/1124). ”



    Verifica-se, assim, que a matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Leis 6.938/1981 e 12.651/2012), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE DE SANTA THEREZINHA. ÁREA DE RISCO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.045.984-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento de encosta. Omissão administrativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido. (ARE 1.246.120-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2019. ACÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS A SÍTIO ARQUEOLÓGICO. LEI FEDERAL 6.938/81. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de legislação infraconstitucional (Lei Federal 6.938/81) e de fatos e provas constantes dos autos, por se tratar de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Paradigma: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.168.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26/8/2020)



    Por fim, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, em casos excepcionais, é cabível a determinação de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.12.2016. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. RISCO DE DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA EVITAR DESMORONAMENTO. POSSIBILIDADE. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 909.943-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.131.552-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/11/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROS, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 



    II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 928.654-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/3/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem "



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente